Tribunal: TJMT
Processo: 1012607-36.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012607-36.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PABLO CARVALHO - CPF: 077.993.451-28 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADEMIR LOPES LOUREDO - CPF: 654.750.201-59 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON ROSA DOS SANTOS - CPF: 980.619.091-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO LIRIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 056.628.861-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CEZAR LINO GUIMARAES - CPF: 039.328.011-05 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO CARVALHO - CPF: 077.993.451-28 (VÍTIMA), EMANOELI CARVALHO (VÍTIMA), Vanderléia Quilante (TERCEIRO INTERESSADO), Rafaela Alves Scaramal (TERCEIRO INTERESSADO), EMANOELI CARVALHO - CPF: 030.856.820-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PABLO CARVALHO - CPF: 077.993.451-28 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1012607-36.2023.8.11.0003

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, PABLO CARVALHO

RECORRIDO: PABLO CARVALHO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

Ementa
. Direito Penal. Apelação Criminal. Homicídio Qualificado pelo Recurso que Dificultou a Defesa do Ofendido e Feminicídio. Dosimetria da Pena. Recurso Defensivo Provido em Parte. Apelo Ministerial Desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelações ministerial e defensiva em face da dosimetria da pena de sentença condenatória pelo crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e de feminicídio.

II. Questões em discussão

2. São diversas questões em discussão: (i) pode ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea quando o réu fica silente em Plenário? (ii) a minorante da tentativa pode ser aplicada em seu grau intermediário quando atingidas regiões vitais? (iii) a premeditação exige elementos concretos da prévia preparação para o cometimento do crime? (iv) o histórico violento do réu pode ser considerado para negativação da conduta social? (v) o laudo de estudo psicossocial pode autorizar o recrudescimento da pena-base como consequências do crime? (vi) é cabível a utilização da qualificadora remanescente na segunda fase dosimétrica a título de agravante? (vii) qual a fração proporcional para a exasperação da pena na segunda fase para cada circunstância agravante?

III. Razões de decidir

3. Não obstante o silêncio do acusado em Plenário, a atenuante da confissão espontânea merece ser reconhecida, sobretudo quando o réu confessou a prática delituosa na fase do
judicium accusationis
, sendo este, aliás, um dos fundamentos para pronúncia.

4. Ainda que os golpes de faca tenham atingido regiões vitais da vítima [tórax e pescoço], deve ser mantida a fração de 1/2 [metade] por conta da minorante de tentativa, máxime quando inexistente perigo de morte, e pelo fato de a ofendida necessitar apenas de suturas nos ferimentos, sendo liberada do atendimento médico logo em seguida.

5. A premeditação exige elementos concretos de que o crime foi arquitetado com antecedência, não sendo possível confundi-la com a dissimulação para prática delituosa.

6. O histórico violento e problemático do acusado pode ser utilizado como fundamento para negativar sua conduta social.

7. O laudo de estudo psicossocial demonstrando as graves sequelas emocionais sofridas pela vítima autoriza a exasperação da pena-base em razão das consequências nefastas do crime.

8. A qualificadora remanescente do crime de homicídio pode ser considerada na segunda fase dosimétrica, caso prevista como agravante.

9. A jurisprudência reputa proporcional o aumento de 1/6 [um sexto] sobre a pena-base para cada circunstância agravante.

IV. Dispositivo e tese
:

10. Apelação ministerial desprovida. Recurso defensivo parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A despeito do silêncio na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, deve ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, sobretudo quando o acusado admitiu a prática delitiva na fase do
judicium accusationis
, sendo este, aliás, um dos fundamentos para pronúncia.

2. Ainda que o réu tenha atingido a vítima em regiões vitais [tórax e pescoço], proporcional a redução da pena pela 1/2 [metade], por conta da tentativa, notadamente quando inexistente risco de morte, recebendo a ofendida apenas suturas nos ferimentos sofridos, sendo liberada do atendimento médico em seguida.

3. A premeditação exige a presença de elementos concretos da prévia preparação para prática delitiva, não sendo possível confundi-la com a qualificadora da dissimulação.

4. O comprovado histórico violento do acusado pode ser utilizado como fundamento para negativação da conduta social.

5. O laudo psicossocial confeccionado nos autos, demonstrando as sequelas emocionais sofridas pela vítima, autoriza o recrudescimento da reprimenda basilar em razão das consequências nefastas do delito.

6. A qualificadora remanescente do crime de homicídio pode ser utilizada na segunda fase dosimétrica, desde que prevista como agravante.

7. A jurisprudência reputa proporcional o aumento da pena-base à fração de 1/6 [um sexto] para cada circunstância agravante.

8. Os dispositivos relacionados às teses suscitadas foram analisados e integrados à fundamentação do voto, para fins de prequestionamento.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, 14, inciso II.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, N.U 0000508-15.2013.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/7/2024, Publicado no DJE 11/7/2024; TJMT, N.U 0006297-67.2008.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 2/2/2021, Publicado no DJE 5/2/2021; TJMT, N.U 0001962-62.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/6/2023, Publicado no DJE 30/6/2023; TJMT, N.U 1008222-07.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/4/2024, Publicado no DJE 22/4/2024; TJMT, N.U 0001925-39.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/9/2024, Publicado no DJE 12/9/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.499.190/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024; TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1012607-36.2023.8.11.0003

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, PABLO CARVALHO

RECORRIDO: PABLO CARVALHO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo Ministério Público Estadual e por Pablo Carvalho, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri de Rondonópolis, que condenou o segundo recorrente à reprimenda de 11 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, e contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, incisos IV e VI, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP].

A 6a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis requesta o afastamento da atenuante da confissão espontânea, e a aplicação da minorante da tentativa em seu patamar mínimo de 1/3 [um terço].

Pugna que este Tribunal de Justiça se pronuncie de forma objetiva, explícita e fundamentada sobre a matéria legal e constitucional envolvida na causa.

A Defensoria Pública Estadual pleiteia
(i)
a fixação da pena-base em seu mínimo legal;
(ii)
a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima como agravante na segunda fase dosimétrica; e,
(iii)
a aplicação da fração de 1/6 [um sexto] sobre o intervalo da pena em abstrato para cada circunstância agravante.

Os recorridos, em contrarrazões, rechaçaram os argumentos aduzidos pelas partes contrárias.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José de Medeiros, opinou pelo provimento parcial do recurso ministerial, e desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1012607-36.2023.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que a irresignação ministerial e a defensiva abrange única e exclusivamente a reprimenda imposta na sentença condenatória.

RECURSO MINISTERIAL

EXCLUSÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

O juízo da 1a Vara Criminal de Rondonópolis reconheceu, na segunda fase dosimétrica, a circunstância atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a agravante da reincidência.

A 6a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis, inconformada com tal benesse, vindica seu afastamento, ao argumento de que o acusado, Pablo Carvalho, permaneceu em silêncio na Sessão Plenário, e na fase da instrução preliminar, mentiu sobre o número de golpes desferidos, porquanto asseverou ter aplicado apenas 1 [um] golpe, quando, na verdade, a vítima Emanoeli Carvalho, sua irmã, foi atingida por 2 [dois], sendo um na região torácica e outro no pescoço.

A presente questão – reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em crimes julgados pelo Tribunal Popular do Júri – se revela um tanto quanto tormentosa, notadamente porque, em casos desse jaez, os jurados decidem de acordo com o princípio da íntima convicção.

Não ignoro que o STJ, em precedente da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, já decidiu que, para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, se mostra imprescindível que o acusado admita a prática delitiva perante o Conselho de Sentença, ou que seja arguida nos debates, como se vê:

“É cabível o reconhecimento da confissão espontânea quando ela for usada para a formação do convencimento do julgador. No Tribunal do Júri, a alteração procedimental decorrente da Lei n. 11.689/2008 expurgou das indagações feitas aos jurados os quesitos relativos às agravantes e às atenuantes. Assim, como a regra de julgamento das decisões do Tribunal do Júri é a da íntima convicção, é imprescindível que a confissão ocorra perante o Conselho de Sentença ou que seja arguida pela defesa técnica durante o plenário”
[1]
.

Não obstante o respeitável posicionamento acima mencionado, entendo que,
no caso concreto
, deve ser mantida a atenuante da confissão espontânea reconhecida pelo Juiz-Presidente.

Conquanto o réu tenha permanecido em silêncio na Sessão Plenária – conforme destacado pela Promotoria de Justiça em suas razões recursais –, certo é que na fase do
judicium accusationis
o réu admitiu a autoria delitiva.

A confissão espontânea, aliás, foi um dos fundamentos utilizados pelo juízo de primeira instância para pronúncia.

Assim, considerando que o jurado recebe cópia da
pronúncia
[art. 472, parágrafo único, do CPP], fácil concluir que o acesso à decisão na qual o acusado reconheceu a prática do delito, contribuiu incisivamente para que o Conselho de Sentença votasse pela condenação.

Por essa razão, filio-me ao posicionamento favorável à flexibilização no respeitante às
atenuantes
, ou seja, para favorecer a defesa, ressaltando que as agravantes somente podem ser aplicadas quando alegadas durante dos debates, consoante lição de Walfredo Cunha Campos
[2]
:

“A denominada cláusula de debates (necessidade de expressa arguição de atenuantes e agravantes nos debates para seu reconhecimento pelo juiz), em nosso entender, só é aplicável à acusação, que tem o ônus de, sempre que oportuno, sustentar ao juiz o agravamento da pena quando presentes as hipóteses legais, sob pena de preclusão.

Sejam as agravantes de ordem subjetiva ou objetiva, é impostergável, pela parte acusadora, sua sustentação em debates, para que o juiz presidente as reconheça, não podendo fazê-lo de ofício, mesmo que devidamente comprovadas nos autos. O tratamento diferenciado quanto à defesa se justifica, a uma, porque não há nenhum inconveniente lógico ou estratégico em a acusação assim se manifestar como ocorre com a defesa; a duas, em essência, o Júri é uma garantia individual de liberdade do acusado, não tendo sentido em instituir-se um regime de aplicação de pena mais gravoso a ele que aquele operacionalizado pelo juiz togado”.

De mais a mais, ainda que parcial, deve ser mantida a atenuante da confissão espontânea.

Colho da jurisprudência:

“A confissão qualificada ou parcial, ainda que retratada em juízo, deve acarretar a atenuação da pena, desde que utilizada como elemento de convicção do julgador. E, no caso do Tribunal do Júri, no qual, como se sabe, os juízes leigos não fundamentam suas decisões, basta que o agente admita ter sido o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, ainda que somente na fase inquisitiva, desde que o interrogatório tenha sido lido em plenário, ou que tenha agregado à confissão teses defensivas descriminantes, exculpantes ou que importem em redução de pena, não se fazendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal imputado à sua pessoa, para ver reconhecida a referida atenuante”
[3]
.

Forte em tais razões, mantenho a atenuante da confissão espontânea reconhecida na sentença hostilizada, conservando-se sua compensação com a agravante da reincidência.

DA REDUÇÃO DA PENA EM 1/3 EM RAZÃO DA TENTATIVA

Na terceira fase dosimétrica, o Juiz-Presidente, por força da tentativa, diminuiu a pena em
1/2 [metade]
, assim fundamentando:

“
Presente a diminuição em razão do reconhecimento da tentativa e, embora não haja reconhecimento em laudo de risco de vida, diante do
iter criminis
percorrido, em razão dos golpes de faca com alto potencial lesivo, em regiões letais, diminuo a pena 1/2 (metade)
”
.

A Promotoria de Justiça de Rondonópolis, por sua vez, sustenta que o
iter criminis

“foi quase inteiramente percorrido pelo apelado, que não apenas consumou o delito por circunstâncias alheias à sua vontade”
.

Não ignoro que as regiões atingidas pelos golpes desferidos pelo acusado [pescoço e tórax] são consideradas vitais.

Entretanto, felizmente, a vítima não sofreu risco de morte, tampouco incapacidade para suas ocupações habituais.

Aliás, segundo consignado no Laudo Pericial acostado aos autos, a ofendida sequer necessitou de maiores cuidados médicos, uma vez que ela
“procurou então o Pronto-Socorro e lá realizaram sutura na lesão torácica e pescoço”
, sendo liberada em seguida.

Assim, agiu com acerto o juízo sentenciante, razão pela qual mantenho a fração intermediária de
1/2 [metade]
por conta da tentativa.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, José de Medeiros, segundo o qual
“demonstrado que o
iter criminis
percorrido pelo acusado não se aproximou da consumação do delito, embora tenha atingido regiões vitais (pescoço e tórax), tenho que deva ser mantida a fração intermediária”
.

RECURSO DEFENSIVO

PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA

AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, DA CONDUTA SOCIAL E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

A combatente Defensoria Pública Estadual postula a exclusão da negativação da
culpabilidade
, da
conduta social
e das
consequências do crime
.

Segundo se infere da sentença hostilizada, a culpabilidade foi sopesada de modo desfavorável, ao argumento de que o crime foi
premeditado
, como se vê:

“A
culpabilidade
, conforme a doutrina e jurisprudência, consiste no grau de reprovação da conduta. Neste sentido entendo que a premeditação acarreta maior reprovabilidade. Ademais, conforme o julgado do Superior Tribunal de Justiça HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/9/2018, o crime cometido com a
premeditação
deve ter maior reprovabilidade. Neste ponto, é inegável que o réu premeditou a prática delituosa adotando o planejamento do delito, na forma descrita pelo informante Edson em sua oitiva em plenário, devendo ser aumentada a pena em
2 (dois) anos
”.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo juiz, não ficou demonstrada a citada
premeditação
.

Consignou ele que
“o réu premeditou a prática delituosa adotando o planejamento do delito na forma descrita pelo informante Edson em sua oitiva em Plenário”
.

O informante
Edson Rosa dos Santos
declarou que o réu ligou para a vítima pedindo que ela fosse ao seu encontro.

Assevera que o réu, propositalmente, deixou uma torneira aberta, sendo que o depoente foi desligá-la, e assim que saiu do local ouviu o grito da vítima e, no instante em que voltou, encontrou o acusado atingindo sua companheira com golpes de faca.

A vítima também destacou que não houve briga ou discussão, ressaltando que o acusado
“criou”
algumas situações para conseguir atingir seu desiderato criminoso, conforme se extrai de excertos de seu depoimento prestado na Sessão Plenária, verbis:

“(...) Eu fui e liguei. No que eu liguei, o Pablo já atendeu o telefone dele. Aí eu fiquei nervosa, o que que tá acontecendo né. Aí ele falou assim:
‘oi minha irmãzinha, linda do meu coração, que saudade de você’
. Aí eu, e ele nunca falou assim comigo, a gente não tinha essa intimidade. E mesmo assim eu acreditei que tava tudo bem. Ele:
‘eu quero ir na sua casa, mas o seu, o Edson não quer não me levar na sua casa, não quer me falar onde que é, me fala onde que é pra mim subir aí e te dar um abraço. Eu só quero uma oportunidade’
. E eu pensei que era de ajudar ele novamente. Aí eu falei pra ele assim, mas oportunidade do quê? Aí ele falou assim:
‘de te dar um abraço’
. Aí eu falei, deixa eu falar com o Edson. Aí o Edson pegou o telefone,
‘mas Manu, eu não vou levar ele aí em casa’
. Aí eu falei, então vem me buscar. (...) Aí o Edson deixou ele lá sozinho e foi em casa me buscar. (...) Ele pediu dinheiro e eu falei que não tinha, ele já ficou estressado, gritou falando
‘você não tem dois reais pra me dar?’
Aí eu já vi que ele já tava alterado e eu já tava com medo, já tava sentindo desde a hora que eu vi ele pela primeira vez de manhã. (...) Meu esposo entregou o dinheiro pra ele. Aí ele foi lá e comprou o cigarro e aí eu fui e falei pro meu esposo, eu tava sentindo, eu tava com um aperto, uma dor, uma angústia, eu falei assim, e nisso, a hora que ele me viu, que eu cheguei, eu tinha acabado de fazer meu cabelo de manhã, ele falou assim:
‘cê tá bonita né, celular novo’
. Na minha cabeça, ele ia me roubar (...) fui e sentei novamente onde eu tava (...) Aí quando ele pegou o cigarro do bolso, ele abriu o cigarro, e eu olhando pra ele, só que ele tava do meu lado e eu tava olhando pra ele assim. Ele abriu o cigarro, ele acendeu o cigarro. Na hora que ele acendeu o cigarro, aí eu pensei, ele vai fumar, tá tranquilo. Foi a hora que eu peguei o meu celular do meu colo, e eu tava com o cabelo solto assim, sentada numa cadeira e ele do meu lado em pé. Ele me puxou por trás, puxou meu cabelo pra trás e começou a me dar as facadas (...) uma pessoa totalmente consciente e ela já tinha, ele já tinha premeditado que fala, eu não sei, tudo, porque da hora que eu cheguei lá, a hora que, pra ele conseguir ficar sozinho comigo, ele entrou dentro, lá dentro, ligou uma torneira, que é uma mangueira, e assim, eu acho que ele queria me pegar lá dentro, eu acho que ele queria que eu fosse lá desligar. E aí era assim, era a pia aqui e é só um corredorzinho, eu não ia ter pra onde fugir, ele ia me pegar por trás. Só que eu vi, eu falo, Deus me deu tanto livramento nesse dia que mais uma vez eu vi essa água ligada e eu não fui desligar. Que lá eu não ia ter pra onde eu correr. E aí foi quando meu esposo foi desligar. Aí ele se viu ali sozinho comigo que ele viu a oportunidade de fazer. Mas ele estava ciente, ele estava tranquilo, a gente conversou (...)” (transcrição – mídia).

Pelo que pude apreender dos autos,
ao que tudo indica
o acusado nutria sentimento de raiva contra a vítima, sua irmã, e criou uma situação para que fosse até a borracharia de Edson [companheiro da ofendida], local onde se encontrava.

Lá chegando, o réu pediu dinheiro à vítima para comprar cigarro, tendo esta negado.

Posteriormente, o acusado abriu uma torneira para deixar a água vazar pelo estabelecimento comercial e, assim, tirar a atenção tanto do cunhado como da irmã, momento em que se sentiu mais à vontade para atacá-la.

Contrariamente do que se espera no caso de premeditação, não há evidências concretas que o recorrente tenha arquitetado ou engendrado qualquer plano criminoso com a intenção de tentar ceifar a vida da vítima.

As provas dos autos mostram que o réu agiu de modo
dissimulado
, mas não premeditado.

Como é cediço,
“a premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, Ap. n. 20137/2018; TJMT, Ap. n. 110261/2017),
pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso
,
atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime
(TJMT, Ap. n. 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta”
[4]
.

No caso em apreço, não há base empírica a evidenciar a premeditação do crime, como o fato de o apelante conhecer a rotina da vítima, espreitando seus movimentos, aguardando o melhor momento para surpreendê-la com a sua intenção homicida, notadamente porque, ao que consta dos autos, não houve qualquer preparação prévia.

Por mais que o acusado tivesse a intenção de ceifar a vida da sua irmã, em razão de ciúme ou inveja, certo é que não houve uma premeditação, no máximo, uma
dissimulação
para atingir seu objetivo.

Nesse diapasão,
afasto
a negativação da culpabilidade.

No atinente à
conduta social
, o juízo de origem assim fundamentou:

“Sobre a
conduta social
, corresponde ao comportamento do réu em seu ambiente familiar, social e de trabalho. Neste ponto entendo que o comportamento do réu no seio familiar se mostrou inadequado diante das condutas noticiadas nos autos pela vítima e seu cunhado, de outros episódios de violência na família. Aumento a pena em
1(um) ano
”.

Neste particular,
não
procede a pretensão defensiva.

Conforme bem salientado pelo Procurador de Justiça, José de Medeiros, em seu parecer,
“se constata dos depoimentos da vítima, o réu sempre foi problemático e se envolveu em outros conflitos familiares, além de causar perturbação na comunidade, tanto que uma vizinha da oficina ligou para Emanoeli para que tomasse providências, pois seus inquilinos estavam incomodados e com medo do acusado”
.

A própria vítima asseverou, em seu depoimento, que
“que o acusado morou em sua residência por um período, mas pediu que ele fosse embora por conta do seu uso frequente de drogas. Depois de um certo tempo, o irmão retornou para pedir dinheiro, pois precisava fugir porque a polícia estava a sua procura. Relatou que, no dia dos fatos, passou em frente ao estabelecimento do seu esposo e viu alguém no local parecido com o irmão, mas decidiu ir para casa. Em seguida, recebeu uma ligação de uma vizinha informando que o irmão estava no estabelecimento proferindo xingamentos contra a vizinhança e estava transtornado”
.

Consoante já decidiu este Tribunal,
“A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família. Seria o estilo de vida do réu, correto ou inadequado, perante a sociedade, círculo de amizades e vizinhança, de modo que o comportamento acentuadamente violento do réu autoriza a negativação da vetorial”
[5]
.

Analisando situações semelhantes, assim me posicionei:

“‘Quanto à avaliação da conduta social, justificada está a consideração de tal circunstância como desfavorável, já que consta dos autos que o réu é bem agressivo, apresentando habitual comportamento violento no meio em que vive, especialmente como o avô, dentro do lar. Assim, o comportamento afetivo do réu em família, mostrou-se reprovável, revelando maior desvalor na conduta perpetrada” [STJ, AgRg no HC n. 717.340/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023]”
[6]
.

“‘[...] A propósito da circunstância judicial relativa à conduta social, o Magistrado sentenciante apreciou o comportamento do sentenciado no seu ambiente familiar e na convivência em sociedade, destacando que [...] não se portava com dignidade, submetendo sua prole a situações impróprias, em ambiente agressivo e violento, além de usar drogas e álcool em excesso’ [AgRg no HC n. 469.922/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020]”
[7]
.

Com base em tais premissas, mantenho a negativação da circunstância judicial atinente à conduta social.

Por fim, em relação às
consequências do crime
, o juízo sentenciante salientou,
concretamente
, que a vítima sofreu sequelas graves, corroborado por laudo psicossocial acostado aos autos.

Mutatis mutandis
, esta Câmara Criminal já decidiu que
“A pena basilar pode ser exasperada pelas consequências do crime fundadas em elementos concretos [traumas psicológicos da viúva e da filha da vítima], os quais extrapolam os elementos do tipo penal (STJ, AgRg no HC n. 579.082/SP)”
[8]
.

Seguindo a mesma esteira, me posicionei no seguinte sentido:

“As consequências do crime que extrapolam o resultado típico esperado, gerando traumas e/ou sequelas na vítima e seus familiares, devem ser negativadas na fixação da pena-base”
[9]
.

Assim, conservo a negativação das
consequências do crime
.

SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA

A Defensoria Pública Estadual sustenta que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não poderia ser considerada na segunda fase dosimétrica.

Neste ponto, não possui a menor plausibilidade a pretensão deduzida pela defesa, haja vista que, consoante assente entendimento jurisprudencial,
“está fadado ao insucesso o pleito defensivo de suposto
bis in idem
diante da utilização da qualificadora excedente, atinente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, em outra fase da dosimetria da pena, diante da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual,
‘havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico’
(AgRg no HC n. 799.939/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023)”
[10]
.

Neste mesmíssimo sentido:

“A incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] autoriza a utilização de uma delas como agravante genérica (STJ, HC n. 541.177/AC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.2.2020; AgRg no HC no 802.818/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.3.2023; AgRg no HC n. 902.866/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.4.2024)”
[11]
.

De igual forma, não procede a alegação defensiva no sentido de que
“havendo a presença das três agravantes, o cálculo correto se apresenta com a aplicação de aumento único de 1/6 (um sexto) sobre o intervalo da pena em abstrato”
.

Digo isso porque,
“o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea”
[12]
.

Colho da jurisprudência:

“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação e redução da pena, em virtude da incidência das circunstâncias agravantes e atenuantes, o aumento da pena, pelo reconhecimento de agravante, em fração inferior a 1/6 (um sexto), exige fundamentação concreta”
[13]
.

Nesse diapasão, deve ser promovido o aumento de 1/6 [um sexto] sobre a pena-base para
cada
circunstância agravante.

Partindo dessas premissas, passo ao redimensionamento da reprimenda imposta.

Na primeira fase dosimétrica, conserva-se a negativação dos antecedentes do agente, da conduta social e das consequências do crime, ficando a pena-base fixada em
16 anos de reclusão
, mantendo-se o
quantum
eleito pelo juízo sentenciante
[14]
– ao invés da fração de 1/6 [um sexto] para cada circunstância desfavorável –, por ser benéfico ao acusado, e por inexistir irresignação ministerial neste sentido.

Na segunda fase dosimétrica, ficam mantidas as agravantes do recurso que dificultou a defesa do ofendido, do crime perpetrado contra irmã, e da reincidência.

Lado outro, mantenho a compensação operada pelo juízo de origem entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Aplicando-se a fração de 1/6 [um sexto] para cada circunstância agravante reconhecida, encontraríamos o aumento da pena-base em
2 anos e 8 meses
para
cada uma delas
.

Entretanto, verifico que o juízo sentenciante promoveu a majoração de
2 anos
para
cada
circunstância agravante, não se patenteando irrazoável ou desproporcional, sobretudo quando manifestamente favorável ao réu.

Destarte, fica a pena intermediária fixada em
20 anos de reclusão
.

Na terceira fase dosimétrica, conforme fundamentação alhures mencionada, mantém-se a fração de 1/2 [metade], por conta da minorante da tentativa, ficando a reprimenda definitiva fixada em
10 [dez] anos de reclusão
, conservando-se o regime fechado para início de seu cumprimento.

PREQUESTIONAMENTO

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[15]
.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da acusação, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo, a fim de redimensionar a reprimenda imposta ao apelante,
PABLO CARVALHO
, fixando-a em
10 [dez] anos de reclusão
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

Conservo inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC n. 805.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.

[2]
Tribunal do Júri: Teoria e Prática, 4. ed., Atlas, 2015.

[3]
TJMT, N.U 0000508-15.2013.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/7/2024, Publicado no DJE 11/7/2024.

[4]
TJMT, N.U 0006297-67.2008.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 2/2/2021, Publicado no DJE 5/2/2021.

[5]
TJMT, N.U 0001962-62.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/6/2023, Publicado no DJE 30/6/2023.

[6]
TJMT, N.U 0000827-59.2018.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 2/7/2024, Publicado no DJE 5/7/2024.

[7]
TJMT, N.U 0002483-41.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/3/2023, Publicado no DJE 27/3/2023.

[8]
TJMT, N.U 1008222-07.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/4/2024, Publicado no DJE 22/4/2024.

[9]
TJMT, N.U 1003869-72.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/8/2024, Publicado no DJE 16/8/2024.

[10]
TJMT, N.U 0001925-39.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/9/2024, Publicado no DJE 12/9/2024.

[11]
TJMT, N.U 1001339-84.2022.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/8/2024, Publicado no DJE 30/8/2024.

[12]
STJ, AgRg no HC n. 833.917/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.

[13]
STJ, AgRg no AREsp n. 2.499.190/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024.

[14]
2 [dois] anos para os antecedentes, 1 [um] ano para conduta social e 1 [um] ano para as consequências do crime.

[15]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024